Tribunal: TJDFT
Processo: 0712408-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. BENEFÍCIO. NEGATIVA. LEI DISTRITAL N. 566/93. REQUISITOS LEGAIS. PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, SENSORIAL OU MENTAL. RENDA DE ATÉ 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. DISFAGIA. DEFORMIDADE FÍSICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO TÉCNICO DETALHADO. IMPUGNAÇÃO À LUZ DE ARGUMENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBETE SUMULAR N. 421 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. A gratuidade no transporte público do DF é assegurada às pessoas com deficiência física, sensorial ou mental e às pessoas de baixa renda, na forma prevista na Lei 4.317/2009, que institui a política distrital para integração da pessoa com deficiência, e na Lei distrital n. 566/1993, a qual, no art. 1o, prevê a concessão do benefício aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, se comprovada a necessidade.
2. Segundo compreensão jurisprudencial, negado o cartão de passe livre pelo Distrito e deflagrada ação judicial desacompanhada de perícia ou de laudo médico conclusivo, é imprescindível produzir prova técnica especializada para elucidação dos fatos.
3. Concluindo o laudo pericial elaborado por expert nomeado pelo juízo não padecer o autor de patologia que lhe cause deficiência grave incapacitante da mobilidade, nos termos da Lei Distrital n. 566/1993, e não tendo a parte refutado de forma específica a prova técnica pela falta de elementar argumentação técnico-científica hábil a desautorizá-la, inevitável reconhecer a ausência do alegado direito ao recebimento de cartão de passe livre especial pelo direito ao postulado benefício da gratuidade de transportes coletivos públicos do Distrito Federal.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários.